Tribunal: CARF
Processo: 10380.909394/2008-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.909394/2008-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.490 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2000
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
ERRO DE FATO. POSSIBILIDADE.
Erro de fato no preenchimento de PER/DCOMP não possui o condão de gerar
um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode
apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem
pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal
interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade
material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido
enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em
lei.
Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em
saldo negativo, reconhecendo o direito creditório com base no decidido em
vários outros processos conexos a este em função da natureza do pedido,
devendo o processo retornar à Unidade de Origem para verificação da
disponibilidade do crédito com a consequente homologação da compensação,
se existente crédito suficiente para tanto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o erro de fato na formulação do pedido de
repetição de indébito, nos termos da fundamentação acima, e afastar o óbice de revisão de ofício
do PER/DCOMP apresentado, devendo o processo retornar à Unidade de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido, nos termos do
Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.909394/2008-55
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.490 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.909394/2008-55

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Nelso Kichel.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acordão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE), que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte acima
identificado.
Por sua vez, a Manifestação de Inconformidade fora interposta contra Despacho
Decisório n.° 804809118, que indeferiu pedido de compensação declarado por meio do
PER/DCOMP n° 33026.25245.310805.1.7.04-0534.
O pedido de compensação objetiva compensar débitos fiscais com pagamento
indevido da estimativa de CSLL, referente ao mês de janeiro de 2000 e efetuado em 29.02.2000.
O Despacho Decisório considerou improcedente o crédito informado no PER/DCOMP, à luz da
seguinte fundamentação (fls. 11):

Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de
transmissão informado no PER/DCOMP: 52.979,97. CNPJ/CPF do detentor do crédito:
24.207.557/0001-66 Nome empresarial/Nome do detentor do crédito: JAL COMÉRCIO
E INDÚSTRIA LTDA. Analisadas as informações prestadas no documento acima
identificado, foi constatada a improcedência do crédito informado, pois não foi
confirmada a existência de evento de sucessão entre o declarante e o detentor do crédito
discriminado no PER/DCOMP.

O referido decisório está arrimado no seguinte enquadramento legal: arts. 165 e
170 da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN); art. 74 da Lei n.° 9.430, de 27 de dezembro
de 1996.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.490 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.909394/2008-55

Cientificado da decisão em 18.11.2008 (fls. 13), o interessado apresentou
Manifestação de Inconformidade em 16.12.2008 (fls. 14/19), requerendo a homologação da
compensação pleiteada com crédito oriundo de pagamento indevido da estimativa de CSLL,
efetuado pela JAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, tendo em vista que essa sociedade foi
incorporada, em 2002, pela SC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ
02.643.206/0001-65, que, por sua vez, foi incorporada pela requerente em 2003. Juntou
alterações contratuais para comprovar as incorporações.
O Acordão (no 08-20.696 - 0 Turma da DRJ/FOR) ora recorrido, recebeu a
seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Ano-calendário: 2000
ESTIMATIVA MENSAL. PAGAMENTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO.
COMPENSAÇÃO. ART. 10 DA IN SRF 600/2005. REVOGAÇÃO. IN RFB
900/2008.
Observada a legislação tributária e em deferência ao princípio da verdade
material, é possível a caracterização de pagamento indevido relativo a débitos
de estimativa de IRPJ ou CSLL, autonomamente compensável a partir da data
do pagamento, desde que o contribuinte não o utilize na dedução do IRPJ ou
CSLL devida ao final do período de apuração ou para compor o saldo negativo
do período. Interpretação que se confere à legislação tributária a partir da
revogação do art. 10 da IN SRF 600/2005 pela IN RFB 900/2008, por força do
art. 106, II, "b", do CTN.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.

Isto porque, conforme entendimento da turma julgadora, “as oportunidades de
devolução de pagamento indevido ou a maior não atentam contra o princípio da verdade
material. Antes o realiza, pois estabelecem meios e oportunidades de recuperação do tributo
entregue ao Fisco sem o devido substrato fático jurídico. Além desse compromisso com a
verdade material, o que toca o aspecto da justiça tributária sob a ótica individual do contribuinte,
a legislação tributária não deve ser interpretada de modo a vulnerar a segurança jurídica exigida
para a correção do procedimento de devolução. Para tanto, a Administração Tributária deve se
precatar contra a ocorrência de situações de risco, ante a possibilidade da devolução em
duplicidade de um mesmo crédito (como pagamento indevido de estimativa e como pagamento a
maior de saldo negativo), sobretudo devido a várias declarações de que o contribuinte deve fazer
uso para informar débitos e créditos que interferem no valor a ser devolvido (DCTF, DIPJ,
PER/DCOMP), as quais (as declarações), por sua vez, poderão ser retificadas pelo contribuinte,
ensejando, assim, prováveis incompatibilidades entre as informações prestadas, capazes de pôr a
Administração Tributária em certo estado de perplexidade, quando for examinar pedidos dessa
natureza”.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.490 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.909394/2008-55

Às fls. 94 dos autos – Recurso Voluntário apresentado pelo contribuinte, alegando
em síntese:
a) Aduz que na DCTF retificadora não foram apresentados valores devidos
relativos às competências de janeiro a abril de 2000, o que se pode inferir
das cópias da ficha 16 da DIPJ anexa, pois, houve prejuízo fiscal nos
referidos períodos de apuração;
b) Aduz que de fato, o que ocorreu foi um equívoco no preenchimento da
DIPJ, o que na verdade não caracteriza a utilização dos valores em
duplicidade, como quer fazer crer o acórdão combatido, pois, como dito,
não ocorreu;
c) À época em que foram apresentadas as informações supra mencionadas,
não havia legislação que regulamentasse a definição de saldo negativo
(posteriormente vindo a ser explicitado pelo art. 10, da IN SRF 46012004,
atualmente revogado), gerando, por óbvio, dúvidas e confusões por parte
dos contribuintes;
d) Ademais, ao contrário do que especifica o acórdão ora vergastado, o Fisco
tem mecanismos mais do que suficientes para cotejar as informações
apresentadas pela contribuinte, e, concluir no sentido de que os créditos
apresentados não foram utilizados em duplicidade;
e) Requereu a reconsideração da decisão proferida por meio do Acórdão n.°
08.20696 — 4a TURMA DA DRJ/FOR , consequentemente, homologando
as compensações declaradas.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Como vimos no Relatório, o crédito que foi submetido pelo contribuinte à análise
de liquidez e certeza por parte da Autoridade Administrativa da Delegacia da Receita Federal do
Brasil, derivava de pagamento a maior ou indevido de estimativas de CSLL paga indevidamente
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.490 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.909394/2008-55

no mês de janeiro de 2000. As DCTFs foram retificadas tempestivamente e delas não constam
nenhum débito confessado.
Em análise originária o pedido de compensação não foi homologado por
supostamente pertencer o crédito a terceiro. O crédito não foi analisado.
Em sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente comprova de forma cabal
que a origem do suposto crédito decorre de duas incorporações realizadas, daí sua legitimidade
para dele utilizá-lo. Tal fato foi reconhecido e superado pela DRJ.
Ocorre que, a DRJ na análise da sua Manifestação de Inconformidade confirma o
pagamento indevido da estimativa, entretanto, verificou que tais pagamentos indevidos
compuseram a linha 38 da ficha 17 da DIPJ e, portanto, compuseram o Saldo Negativo do ano
calendário.
Assim, entenderam que caberia ao contribuinte apenas 03 caminhos possíveis:

Por sua vez, tendo o contribuinte utilizado os valores de pagamentos de
estimativas no seu ajuste anual, entendeu a DRJ que deveria o contribuinte ter pleiteado a
restituição/compensação do Saldo Negativo, por isso indeferiu a sua manifestação de
inconformidade em razão se suposta falta de liquidez e certeza.
A lógica trazida pela DRJ tem até alguma razão, para se impedir que o
contribuinte utilize o crédito por 2 vezes, uma com restituição da estimativa indevida e outra no
Saldo Negativo.
Entretanto, discordo que esta seja uma barreira insuperável ao ponto de impedir o
contribuinte de utilizar-se de um crédito que efetivamente faz jus.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.490 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.909394/2008-55

Cumpre ressaltar ainda que as DCTFs e DIPJs foram retificadas antes do
despacho decisório, e o contribuinte traz em seu recurso toda a sua documentação fiscal e
contábil, dentre eles o seu livro razão que indica o valor do pagamento indevido.
Em sede de recurso, alega a Recorrente que um mero erro de fato não pode ser
meio de impedir o aproveitamento do seu crédito, invocando o princípio da verdade material e
defendendo que a Receita tem meios hábeis para confirmar que os créditos não foram utilizados
em duplicidade. Creio que o contribuinte tem razão.
Também faz-se necessário dizer que não cabe às autoridades julgadoras a
competência para a realização de atos primários, como se vê na lição de Gilson Wessler Michels:

O que resulta dessa distinção [entre recurso do tipo reexame e recurso do tipo revisão] é
que, na medida em que no contencioso administrativo brasileiro foi adotada a separação
entre órgãos de lançamento (Administração Ativa) e órgãos de julgamento
(Administração Judicante), não sendo dada a esses a competência para praticar os atos
primários de que são exemplos o lançamento e o despacho denegatório do pleito
repetitório, mas sim a de praticar o ato secundário de reapreciação daqueles atos
primários, só podem os órgãos julgadores administrativos prolatar decisões na esfera
das quais anulam ou confirmam, parcial ou integralmente, o ato contestado (modalidade
revisão), e jamais decisões nas quais substituem tal ato (modalidade reexame).
(MICHELS, Gilson Wessler. Processo Administrativo Fiscal. São Paulo: Cenofisco,
2018. p 33.)

Conforme a doutrina acima referenciada, as autoridades julgadoras são
incompetentes para efetuar o exame inaugural da liquidez e certeza de um crédito diverso, qual
seja, de um crédito decorrente de saldo negativo de CSLL.
Por sua vez, para que se entenda tratar-se, na verdade, de restituição de saldo
negativo e não de pagamento a maior ou indevido (como a princípio parece restar incontroverso
pela análise da própria decisão recorrida), adoto como razão de decidir a fundamentação contida
no Acórdão no 1301-003.599, de relatoria do Ilustre Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira
Pinto:
O crédito a que refere a Recorrente trata-se de Saldo Negativo de IRPJ, porém, ao
preencher a Per/DComp para declarar a compensação informou como IRPJ Pago a
Maior ou Indevidamente, gerando a não homologação das respectivas compensações.
O ponto aqui é que a Per/DComp apresentada pelo contribuinte contém erro material,
e tal fato, por si só não pode embasar a negação ao seu direito de crédito, bem como
levar ao enriquecimento ilícito do Estado.
Em relação à possibilidade de comprovação de erro de fato no preenchimento da
declaração, inclusive na própria DCOMP, o entendimento atual, inclusive da RFB, é
de que é possível superar esse equívoco, desde que haja comprovação de tal erro,
conforme bem delineado pela RFB no Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, cujo
excerto de interesse de sua ementa reproduz-se a seguir:
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.490 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.909394/2008-55

Assunto.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
REVISÃO
E
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO CONFESSADO,
RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário
não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas nos incisos I,
VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, quais sejam: quando a lei
assim o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as ofensas em matéria de
ordem pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e vício formal especial, desde
que a matéria não esteja submetida aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha
sido objeto de apreciação destes.
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a pagar
a ser encaminhado à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN para inscrição na
Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração.
REVISÃO
DE
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
NÃO
HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. A revisão de
ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser efetuada pela
autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e indevido, na
hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na própria
Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações que deram origem ao
débito, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo
a Declaração de Informações Econômico - Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o
crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou
já tenha sido objeto de apreciação destes.
Dessa forma, este Colegiado tem tido o entendimento de se reconhecer parte do
requerido pela Recorrente, no sentido de não lhe suprimir instâncias de julgamento, e
oportunizar que, após o contribuinte ser devidamente intimado para tanto, sejam
apresentados documentos e estes sejam analisados a fim de se averiguar a ocorrência
do erro alegado e consequentemente a aferição de seu direito de crédito.
Assim, tendo em vista o princípio da busca da verdade material, já que juntou
documentos, ainda que em sede recursal daquilo que faria jus ao seu direito, voto no
sentido de se afastar o óbice de retificação da Per/DComp apresentada.
E dessa forma, a unidade de origem poderá verificar o mérito do pedido, acerca da
existência do crédito e da respectiva compensação, bem como analisar a liquidez e
certeza do referido crédito, nos termos do art. 170, do CTN, retomando-se a partir de
então o rito processual de praxe.

O precedente acima mencionado destaca em sua fundamentação a possibilidade
de retificação de ofício, por parte da autoridade da DRF, do crédito objeto do PER/DCOMP, nos
termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.490 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.909394/2008-55

Assim, havendo a comprovação do erro de fato na demonstração do crédito, a
autoridade administrativa da DRF poderia, de ofício, considerar o crédito decorrente de saldo
negativo e passar à análise de liquidez e certeza.
No precedente da 1a TO da 3a Câmara da 1a Seção do CARF supra, dá-se um
passo a mais ao conhecer parcialmente o pedido da Contribuinte, tão-somente para "afastar o
óbice de retificação da Per/DComp apresentada". Reconhece-se, assim, o erro de fato que
autoriza a autoridade administrativa a realizar a revisão de ofício, nos termos do Parecer COSIT
já citado.
É relevante ressaltar que os órgãos julgadores, como asseverado anteriormente,
são incompetentes para realizar o ato administrativo inaugural de revisão de ofício do
PER/DCOMP do contribuinte com vistas à análise de crédito diverso, qual seja, saldo negativo
de CSLL.
Entretanto, para que se homologue as compensações declaradas, caberá à
Delegacia da Receita Federal do Brasil que jurisdiciona a Contribuinte as tarefas de verificar a
ocorrência da hipótese de revisão de ofício, de realizar o exame inaugural da liquidez e certeza
do crédito pleiteado, bem como confirmar que o mesmo já não foi utilizado como Saldo
Negativo e, se for o caso, de homologar a compensação com débitos vencidos ou vincendos,
conforme Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
Por todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
reconhecer o erro de fato na formulação do pedido de repetição de indébito, nos termos da
fundamentação acima, e afastar o óbice de revisão de ofício do PER/DCOMP apresentado,
devendo o processo retornar à Unidade de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pretendido, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital